Tribunal: TJMT
Processo: 1011358-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011358-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (EMBARGADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE. – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados. A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO JOHN DEERE S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Agravo de Instrumento N. 1011359-98.2019.8.11.0000, interposto desfavor de GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHERPOR (embargados), nos termos do voto do relator.

Em síntese, a Embargante alega que “(...) no que diz respeito ao capítulo do acórdão que tratou da aprovação do plano de recuperação pela via judicial (cram down) este douto Colegiado entendeu pela inexistência de quaisquer irregularidades, porquanto preenchidos os requisitos legais estabelecidos no s artigo s 45, § 1 o e 58, § 1o da Lei 11.101/2005. Ocorre que a decisão de rejeição do plano de recuperação judicial tomada pelos credores em votação assemblear é soberana, não podendo o magistrado impor a sua aprovação, exceto nas específicas hipótese s legais, inobservadas na espécie”. E que “(...) não houve aprovação do plano de recuperação apresentad o pelos ora embargados Guilherme Augustin e Luci ana Fischer, por todas as classes de credores (Lei 11.101/2005, art. 45)”. (ID. Num. 38316462 – pág. 2)

Argumenta que “(...) No que pertine à possibilidade de aprovação judic ial, há que se considerar que não se trata de ato discricionário do julgador, mas vinculado a específicos critérios objetivos. Após a constatação da presença de todos os requisitos legais, de forma cumulativa, caberá ainda um exame subjetivo acerca da importância estratégica de salvamento da empresa dentro de um contexto social, o que também não se verificou no presente caso. Da detida leitura do acórdão embargado, vê -se que foram observados apenas e tão somente o preenchimento dos requisitos previstos no § 1o o art. 58, quedando -se este C. Órgão em verificar, conjuntamente, o atendimento do pressuposto legal contid o no § 2o do mesmo dispositivo, que veda o tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado”. (ID. Num. 38316462 – pág. 3)

Argumenta que “(...) Preenchidos todos e sses requisitos, deverá o magistrado passar para a análise do desempenho da função social pela empresa em estado de debilidade financeira, mediante o critério da relevância do ente econômico inserido em seu nicho social. Em outras palavras, há que se mensurar também a real importância de manutenção das operações da empresa sob o ponto de vista econômico (geração de empregos e riquezas) e o possível impacto social em caso de decretação da sua falência”. E que “(...) A ausência de qualquer dos requisito s previstos no art. 58, §§ 1o e 2o da LRF, atrelado ao não reconhecimento do cumprimento da sua relevância social, impossibilitarão a homologação do plano de recuperação judicial à exceção da regra geral do art. 45”. (ID. Num. 38316462 – pág. 3 e 4)

Argumenta que os embargos foram propostos para o fim de prequestionamento, em especial quanto à análise do requisito contido no artigo 58, § 2o, da Lei n. 11.101/2005.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de que sejam sanadas as omissões apontadas.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, e, alternativamente, por sua rejeição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO JOHN DEERE S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Agravo de Instrumento N. 1011359-98.2019.8.11.0000, interposto desfavor de GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHERPOR (embargados), nos termos do voto do relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1o DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE. Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1o da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados. A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso”
.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão apontou que não existem irregularidades suficientes a desqualificar a homologação do plano de recuperação dos Agravados, ora Embargados.

Constou do acórdão embargado que:

“(...)

Analisando detidamente os autos, tem-se que não há irregularidades suficientes a ponto de desqualificar a homologação do plano de recuperação judicial dos Agravados, eis que preenchido o requisito do artigo 45, § 1 (aprovação dos credores apontados no artigo 41, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005, que representam mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes na assembleia)

Diz o artigo mencionado:

“Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de

credores referidas no art. 41 desta lei deverão aprovar a proposta: §1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes”.

Verificando o teor da Ata da Assembleia Geral, tem-se que a Classe II de credores – titulares de créditos com garantia real – aprovou o plano da seguinte maneira:

“(...) Classe II – Garantia Real, R$ 175.541.357,03. Votaram pela aprovação R$ 121.514.928,11, correspondentes a 69,26% do total por valor, sendo 4 credores de um total de 8 votantes (50,00% do total por cabeça) (ID 9347972 – pág. 6)

Assim, foi aprovada a proposta por mais da metade do valor dos créditos presente na assembleia, e, apesar de não ocorrida a aprovação pela maioria simples dos titulares (50% mais um), é viável a aprovação com previsão do “cram down”, mesmo com a discordância dos credores, eis que preenchidos os requisitos descritos no artigo 58, § 1o da já mencionada lei. Vejamos:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei. §1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa: I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes; II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei”.

A tabela trazida (ID. Num. 9347972 – pág. 18) apontou os créditos entre as classes, denotando o preenchimento do primeiro requisito:

a) R$ 681.546,14 (Classe I);

b) R$ 175.451.357,03 (Classe II);

c) R$ 1.319.607,93 (Classe III);

d) R$ 94.619,83 (Classe IV), sendo que estiveram presentes 67,02% dos créditos de Classe I; 100% dos créditos de Classe II; 99,62% dos créditos de Classe III e 70,17% dos créditos de Classe IV (ID 9347972 – pág. 18).

Como houve a aprovação do plano na seguinte proporção (tendo por base o Quadro Resumo – Votação (ID. Num. 9347972 – pág. 18): a) Classe I: unanimidade; b) Classe II: 69,26%; c) Classe III: 79,47%; d) Classe IV: unanimidade, não há qualquer dúvida quanto ao cumprimento do primeiro requisito.

No que diz respeito ao segundo requisito (exigência da aprovação de 2 classes de credores nos termos do artigo 45, da Lei n. 11.101/2005), também analisando a tabela (ID. Num. 9347972 – pág. 18), percebe-se o seu cumprimento, considerando-se a aprovação pelas Classes I, III e IV.

Por fim, no que tange ao último requisito (exigência na classe que houve rejeitado (Classe II), o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, vê-se que a Ata da AGC aponta a aprovação de 04 dos 08 credores da Classe II, perfazendo 50% (cinquenta por cento). Assim, está preenchido também o derradeiro requisito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1o, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o "abuso da minoria" ou de "posições individualistas" sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1o do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear.

2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58. 3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF.

4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois "presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes" (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes, sendo que a lei exige "mais" de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento. 5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondose àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores.

6. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp 1337989 / SP RECURSO ESPECIAL 2011/0269578-5 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 08/05/2018 – publicado em 04/06/2018)

No mesmo sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPATE DE VOTOS PER CAPITA DOS CREDORES COM GARANTIA REAL – REJEIÇÃO DAQUELE QUE POSSUIU O MAIOR CRÉDITO – FATO QUE IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO SISTEMA ORDINÁRIO, BEM COMO PELO SISTEMA “CRAM DOWN” – ART. 45 E ART. 58, § 1o, AMBOS DA LEI No 11.101/05 – DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES – FOMENTO DO CARÁTER SOCIAL E REVITALIZAÇÃO DA RECUPERANDA – DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ACLARATÓRIOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0018614-80.2017.8.11.0000, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Quanto à alegação de deságio, forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados no plano, tenho que deve prevalecer a vontade soberana da AGC, que, conforme previsto em lei, deliberaram quanto a esse ponto.

Todavia, no que diz respeito à cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso, tenho que deve ser declarada sua nulidade, eis que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de Recurso Repetitivo – Tema 885, estabeleceu que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”.

Inclusive foi editada Súmula n. 581, a respeito da matéria:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONCEDIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO TOCANTE AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.“(...) A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (...)” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (N.U 1001997-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Com esses apontamentos, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, unicamente para declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça”. (ID. Num. 37157983 - Págs. 1 a 6)

Frise-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim a tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado por meio de Embargos de Declaração.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Posto isto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se devidamente prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020